Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701849-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: DULCE PEREIRA SANTOS, EDSON HENRIQUE MEDEIROS SILVA, ETELVINA ROCHA RODRIGUES, MICHEL FERREIRA MACHADO, NATASHA OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEMANDADA EM NOME PRÓPRIO. CARTÕES PRÉ-PAGOS. CANCELAMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, ainda que se verifique eventual existência de conexão, não há falar em prevenção nem se justifica a pretendida distribuição por dependência, sob pena de a pletora de processos no juízo pretensamente prevento inviabilizar a almejada celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Precedentes do TJDFT. 2. Figurando a agravante como parte ré na petição inicial, em nome próprio, e não por força de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida exposição da causa de pedir em relação a ela, descabe falar que a tutela de urgência não poderia ser concedida antes da incursão probatória para a demonstração dos requisitos específicos da desconsideração. 3. A tutela de urgência em caráter cautelar admite, em princípio, concessão liminar inaudita altera pars, muito embora se revista de excepcionalidade. 4. A circunstância de terem sido cancelados os cartões pré-pagos pelos quais eram creditados os valores devidos aos investidores da sociedade em conta de participação caracteriza suficiente demonstração da probabilidade do direito quanto à necessidade de reparação, no mínimo em relação aos valores que já se encontravam creditados, sem prejuízo da apuração de responsabilidade eventualmente maior, a depender da instrução probatória. 5. Assim, estando patenteado o risco ao resultado útil do processo, pela concreta possibilidade de frustração das reparações eventualmente julgadas como devidas, é cabível a concessão do arresto cautelar, mesmo na fase de conhecimento. 6. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão recorrido deu interpretação divergente aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a concessão do arresto cautelar em seu desfavor, porquanto ausente demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não existe prova de que a insurgente participa ou efetivamente participou do grupo econômico que teria lesionado os recorridos. Colaciona julgados do TJSP, do TJGO, do TJMG, do TJSC e do STJ para amparar o dissenso pretoriano. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232, e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito” (AgInt no AREsp 1756028/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUMUSBONI JURIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE NATUREZA PRECÁRIA QUE DECIDE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 735 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, visando afastar a medida antidumping incidente sobre a importação de alho da República Popular da China, em decorrência da Portaria SECINT n. 4.593/2019. 2. O juízo de origem indeferiu a liminar, cuja decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, tendo o Tribunal Regional Federal da 5a Região negado provimento ao referido recurso. A requerente pede a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo em Recurso Especial. 3. Nos termos do enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao Recurso Especial. 4. A análise realizada em seara liminar ou antecipatória de tutela, na mera aferição dos requisitos de perigo da demora e relevância jurídica, ou de verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta, por si só, o esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável à inauguração da via do Recurso Especial ou Extraordinário, conforme a previsão constitucional. 5. Na espécie, o acórdão recorrido apreciou pedido de tutela antecipada, buscando o Recurso Especial a rediscussão do seu mérito. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no TP 3.491/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232, e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024